Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711783-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO DA SILVA ALVES PACIENTE: GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de cinco dias para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de prova do cumprimento do mandado de prisão, da decisão que deferiu as medidas protetivas, da intimação do paciente dessa decisão, do depoimento da ofendida que ocasionou o descumprimento de medida protetiva, além de outros documentos e peças que entenda necessários para melhor apreciação de suas alegações. Brasília-DF, 26 de abril de 2021 13:32:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator